Tribunal: TCU
Processo: 028.087/2017-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6291/2020-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão em razão da não aprovação da prestação de contas dos recursos oriundos do Fundo Partidário transferidos para o Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB/MA), no exercício de 2011. Considerando que foram promovidas as citações dos responsáveis, efetivadas por meio dos ofícios constantes das peças 17 a 20; Considerando o pedido de parcelamento do débito apresentado pelo Sr. Carlos Orleans Brandão Júnior à peça 29, antes do julgamento das presentes contas; Considerando a que o Acórdão 15623/2018-TCU-Primeira Câmara (peça 38) autorizou o responsável a efetuar o pagamento parcelado de débitos que perfaziam a monta de R$135.837,70, em valores originais, aos cofres do Fundo Partidário, em 36 parcelas mensais e consecutivas; Considerando que o responsável fora notificado da autorização em 17/1/2019 (peça 43) e que o vencimento da primeira parcela seria quinze dias contados a partir daquela data; Considerando que, posteriormente, em atendimento a pedido do responsável (peças 47, 48 e 49), o Acórdão 1830/2019-TCU-Primeira Câmara (peça 54) prorrogou, em caráter excepcional, o prazo para pagamento da 1a parcela do débito em questão, incidindo-se o prazo de quinze dias, mencionado no Acórdão 15623/2018-TCU-Primeira Câmara , a partir de 1o/2/2019; Considerando que, após haver recolhido onze parcelas (peças 51, 56, 58, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, e 68), o Sr. Carlos Orleans Brandao Junior se manifestou nos autos com vistas a requerer reparcelamento do saldo remanescente em 72 parcelas ou, não sendo este entendimento, em menor número de parcelas não inferior a 36, argumentando que "a manutenção do seu sustento e de sua família encontra-se extremamente comprometido nos atuais moldes, uma vez que o valor do parcelamento supera 50% das vantagens líquidas recebidas pelo Requerente." (peça 69); Considerando o recolhimento já realizado de onze parcelas, tempestivamente, o manifesto do responsável em efetuar o recolhimento e a menção ao comprometimento de sua renda familiar, evidenciada à peça 69, p. 6; Considerando, por um lado, a análise instrutória (peças 72-73) e o Parecer do Parquet especializado (peça 74) e, de outro, os preceitos estabelecidos no caput do art. 217 do RI/TCU; Considerando, quanto ao pedido de não incidência de juros, multa e correção monetária, que deve ser observado o mesmo procedimento adotado quando da autorização do primeiro parcelamento, por meio do Acórdão 15623/2018-TCU-Primeira Câmara (peça 38), em que se afastou a incidência de juros, mantendo-se a atualização monetária de cada parcela; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 15, inciso I, alínea "p", 143, inciso V, alínea "b", 234 e 235, todos do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade em: a) deferir o pedido de reparcelamento da dívida apresentado pelo Sr. Carlos Orleans Brandao Junior (CPF XXX.116.403-XX) em 36 (trinta e seis) prestações mensais, com incidência sobre cada parcela da correspondente atualização monetária, alertando o responsável acerca da necessidade de encaminhamento dos comprovantes de pagamentos das parcelas a este Tribunal e que a falta de recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, com a consequente constituição de processo de cobrança executiva correspondente. 1. Processo TC- Processo 028.087/2017-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Carlos Orleans Brandao Junior (XXX.116.403-XX); Jose de Ribamar Castro Viana Junior (XXX.846.973-XX); Manuel Pereira Lima (XXX.201.293-XX); Roberto Coelho Rocha (XXX.569.563-XX) 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.3. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.5. Representação legal: Pedro Carvalho Chagas (14393/OAB-MA) e outros, representando Carlos Orleans Brandao Junior.